Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-29.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO DANIFICADO. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DOS CONSUMOS ANTERIORES. FATURA COM VALOR EXCESSIVO. COBRANÇA DA MÉDIA DOS VALORES ANTERIORES. NOVA SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega que o Acórdão violou frontalmente a Constituição Federal (art. 5o, XXXII) e o Código de Defesa do Consumidor e as provas produzidas. Alega que caberia a inversão do ônus da prova para demonstrar que o hidrômetro instalado na residência dele está com defeito. Alega que reside sozinho, sendo injustificada a cobrança de valor excessivo de água, mesmo residindo no Park Way. Alegou que o Acórdão foi contraditório, porque manteve a sentença que ele considera incoerente e sem lógica, uma vez que não há razoabilidade em cancelar umas cobranças e manter outras. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Inominado.
2. A parte embargada devidamente intimada não apresentou respostas aos Embargos de Declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. O Acórdão 1632232 questionado pela parte ré não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contrariedade ou obscuridade. As teses levantadas pela parte embargante já foram apreciadas. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria. Confira-se os fundamentos: “4. Restou demonstrado, nos autos, que a CAESB efetuou a troca do hidrômetro na residência da parte autora localizada no Setor de Mansões Park Way, pelos defeitos apresentados nas medicações dos consumos de água, que, por exemplo, nos períodos de maio a dezembro/2019; julho e agosto/2020 e janeiro, março e abril/2021, não apresentaram nenhum consumo, mesmo sendo habitada pela parte autora (ID. Num. 37792158 - Pág. 7). Após a troca do hidrômetro, ocorrido em junho/2021, os valores passaram a ser superiores ao consumo do hidrômetro antigo, cuja média era em torno de R$ 32,00 (trinta e dois reais), valor esse incompatível para uma residência no Setor de Mansões Park Way. 5. Restou demonstrado que o hidrômetro antigo tinha defeito, portanto não é possível apurar se os valores das faturas dos meses de setembro a dezembro/2021 julgados como corretos pela sentenciante, também estão errados. Trata-se de uma residência localizada no Setor de Mansões Park Way, com estrutura diferenciada, que por si só exige maior consumo de água para seus cuidados. Caberia a parte autora, nesse caso, demonstrar através de documentos, que a sua casa não utiliza o fornecimento de água da CAESB, a fim de trazer verossimilhança as suas alegações. Portanto, conforme destacado na sentença, “não há prova concreta da ocorrência de problema técnico com o atual medidor instalado na residência do autor que substituiu o anterior. Os valores faturados, à exceção dos meses ora impugnados, é compatível com uma residência localizada no Setor de Mansões Park Way”. A sentença não merece reparos”.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a discordância do vencido em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa ou obscura, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento.
6. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.